Tribunal: TJSP
Processo: 1034872-31.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO – DESPESAS CONDOMINIAIS. Hipótese de pagamento com sub-rogação (art. 347, II, do Cód. Civil). Necessidade de quitação do débito para que haja a sub-rogação do novo credor nos direitos, ações e privilégios do credor primitivo (art. 349 do CC). Sentença mantida. Justiça gratuita. Deferimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.